Tribunal: STF
Processo: ARE 1528456
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Everton Vasconcelos da Silva e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS AOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AFASTAR TAL CONCLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 940 DO STF AO CASO. RÉUS QUE NÃO AGIRAM NA QUALIDADE DE VEREADORES, MAS VISANDO INTERESSES PRÓPRIOS. MANIPULAÇÃO DO DENUNCIANTE PELOS RÉUS QUE EMBASOU A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DO AUTOR. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A PRÁTICA SIMULADA DE DENÚNCIA POR PESSOA INTERPOSTA APURADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. REESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO DA RENDA LÍQUIDA QUE O REQUERENTE DEIXOU DE AUFERIR PELO PERÍODO DE CINCO MESES QUE FICOU AFASTADO DO CARGO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO À REPUTAÇÃO, À HONRA OBJETIVA E À IMAGEM PÚBLICA DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00. QUANTIA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FIGURA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO DE MAGISTRADO. CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. ART. 143, I, DO CPC E 49 DA LOMAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU DOLO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão relativa à reparação de dano com base na legislação infraconstitucional (arts. 143, I, do CPC e 49 da LOMAN), que cuida da responsabilização subjetiva do magistrado na condução de processo judicial e com apoio nos fatos e provas da causa, ao concluir que não houve fraude ou dolo em sua conduta. 2. Assim, o art. 37, § 6º, da CF, o qual trata da responsabilidade objetiva do Estado, apontado como violado no recurso, não se encontra prequestionado, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, uma vez que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária, o recurso não mereceria prosperar, porquanto eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foi fixada verba honorária na instância de origem.” (ARE 1341113 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-04-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, evidenciado o nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade do Estado. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1297330 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente